Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709432-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELENA FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 73611958. Não anuindo a parte com a decisão proferida em primeira instância, deve interpor o recurso cabível. Brasília, 4 de julho de 2025 17:04:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador